Tribunal: TJSP
Processo: 1080612-74.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
*EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Garantia e nota promissória – Recuperação judicial da empresa METALMECANICA MAIA LTDA – Suspensão do processo somente em relação ao devedor principal – Prosseguimento do feito em relação aos coobrigados (RAIMUNDO RAUMIRO MAIA DA SILVA e JOSÉ DE PAULO FERREIRA) – Cabimento – Permanência dos direitos e

Ementa:
*EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Garantia e nota promissória – Recuperação judicial da empresa METALMECANICA MAIA LTDA – Suspensão do processo somente em relação ao devedor principal – Prosseguimento do feito em relação aos coobrigados (RAIMUNDO RAUMIRO MAIA DA SILVA e JOSÉ DE PAULO FERREIRA) – Cabimento – Permanência dos direitos e privilégios do credor em relação aos coobrigados mesmo após o deferimento do processamento da recuperação judicial – Inteligência do disposto nos artigos 49, §1o, e 59, da lei 11.101/05 – Aplicabilidade da Súmula 581 do STJ – Sentença reformada – Recurso provido em parte*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000487656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1080612-74.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante BANCO SAFRA S/A, são apelados METALMECANICA MAIA
LTDA, RAIMUNDO RAUMIRO MAIA DA SILVA e JOSÉ DE PAULO
FERREIRA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No:
36944
APEL.No:
1080612-74.2015.8.26.0100
FORO:
FORO CENTRAL CÍVEL
APTE.:
BANCO SAFRA S/A
APDO.:
METALMECANICA MAIA LTDA E OUTROS
*EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Garantia e
nota promissória
Recuperação judicial da empresa
METALMECANICA MAIA LTDA Suspensão do processo
somente em relação ao devedor principal Prosseguimento do
feito em relação aos coobrigados (RAIMUNDO RAUMIRO
MAIA DA SILVA e JOSÉ DE PAULO FERREIRA)

Cabimento Permanência dos direitos e privilégios do credor
em relação aos coobrigados mesmo após o deferimento do
processamento da recuperação judicial
Inteligência do
disposto nos artigos 49, §1o, e 59, da lei 11.101/05

Aplicabilidade da Súmula 581 do STJ Sentença reformada
Recurso provido em parte*
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 254/256, cujo relatório se adota, que julgou extinta a
execução, nos termos do art. 924, III, CPC.
Há embargos de declaração rejeitados à fl. 277.
Aduz o apelante para reforma do julgado que o seu
crédito não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do
art. 49, § 4o, da Lei 11.101/2005, pois é detentor de garantia fiduciária;
afirma que a empresa Metalmecânica Maia Ltda não é recuperanda, tendo
somente deferido o pedido de processamento de recuperação judicial, não
tendo ainda o seu plano aprovado pelos credores e homologado; defende a
não novação das dívidas; sustenta o prosseguimento a execução em relação
aos avalistas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Recurso tempestivo, preparado e contrariado.
Há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Dispõe o art. 6o, § 4o da Lei no 11.101/05:
Art. 6o - A decretação da falência ou o deferimento do
processamento da recuperação judicial suspende o
curso da prescrição e de todas as ações e execuções
em face do devedor, inclusive aquelas dos credores
particulares do sócio solidário.
§ 4o - Na recuperação judicial, a suspensão de que
trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma
excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e
oitenta) dias contado do deferimento do processamento
da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do
prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar
suas
ações
e
execuções,
independentemente
de
pronunciamento judicial.
Por sua vez, o inciso III do artigo 52, do mesmo
diploma legal, determina que o magistrado ao deferir o processamento da
recuperação judicial:
III - Ordenará a suspensão de todas as ações ou
execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta
Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde
se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§
1o, 2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos
excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta
Lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
E, dispõe, o artigo 49 da Lei 11.101/2005: estão
sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do
pedido, ainda que não vencidos.
Compulsando-se
os
autos,
verifica-se
que
em
10/08/2015 foi ajuizada execução por título extrajudical em face de
METALMECANICA MAIA LTDA., RAIMUNDO RAUMIRO MAIA DA SILVA e
JOSÉ DE PAULO FERREIRA, visando a satisfação de crédito representado
pelo Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Garantia, bem
como nota promissória dada em garantia, esta vencida em 13/04/2015,
emitida pela empresa executada e avalizada pelos coexecutados, na quantia
de R$ 3.814.293,19, atualizada à época da propositura.
A empresa executada se encontra em recuperação
judicial, cujo processamento foi deferido em 29/04/2015 (fls. 155), ou seja,
após a consolidação do crédito, razão pela qual não faz sentido o
prosseguimento da demanda em relação a empresa executada, por se
tratar de crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial.
Por outro lado, o “decisum a quo” merece ser
reformado em relação aos RAIMUNDO RAUMIRO MAIA DA SILVA e JOSÉ DE
PAULO FERREIRA, pois, segundo estabelece o seu artigo 49, §1o, “os
credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e
privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.
E o objetivo do legislador ao disciplinar o assunto na Lei
no 11.101/05, foi garantir às pessoas jurídicas em recuperação a dilação do
prazo para o adimplemento de suas dívidas, evitando, assim, sua
automática falência. Resguarda-se o acervo patrimonial da entidade em
recuperação e, ao mesmo tempo, ampara-se a pretensão de seus credores.
Assim, coobrigados, avalistas, fiadores, garantidores e
afins não estão sujeitos a eventuais dilações ou moratórias estabelecidas
em favor da pessoa jurídica. Somente as ações propostas em face desta
última são alcançadas pela suspensão.
Destarte, a suspensão do processo, nos termos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
artigos 6o da Lei no 11.101/2005, somente alcança à pessoa jurídica em
recuperação judicial, não podendo ser estendida aos demais coobrigados
pelo crédito exequendo, não sujeitos à falência.
Na hipótese dos autos, os apelados RAIMUNDO
RAUMIRO MAIA DA SILVA e JOSÉ DE PAULO FERREIRA são
coobrigados da devedora METALMECANICA MAIA LTDA., logo, nada obsta
o prosseguimento da ação de execução ajuizada em relação aos primeiros.
Este
o
entendimento
consolidado
pelo
REsp
1.333.349/SP, julgado nos termos do CPC/73 art. 543 C. Vide a tese
firmada in verbis:
A recuperação judicial do devedor principal não impede
o prosseguimento das execuções nem tampouco induz
suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral,
por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se
lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e
52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59,
caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da
Lei n. 11.101/2005
No mesmo sentido o enunciado 43 da I Jornada de
Direito Comercial, como se observa: A suspensão das ações e execuções
previstas no art. 6o da Lei n. 11.101/2005 não se estende aos coobrigados
do devedor.
Em se tratando de obrigação solidária, o credor tem a
prerrogativa de exigir a totalidade da dívida comum de todos, de um, ou
alguns devedores, conforme dispõe o art. 275 do Código Civil.
Resta, portanto, aplicável a Súmula 581 do STJ, com
eficácia vinculante, que determina que a recuperação judicial do devedor
principal não impede outras ações e execuções ajuizadas contra terceiros
devedores solidários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Destarte, a suspensão do processo, nos termos dos
artigos 6o da Lei no 11.101/2005, somente alcança à pessoa jurídica em
recuperação judicial, não podendo ser estendida aos demais coobrigados
pelo crédito exequendo, não sujeitos à falência.
Por conseguinte, imperiosa a reforma da r. sentença
para se suspender a execução em relação à empresa METALMECANICA
MAIA LTDA., devendo o feito prosseguir em seus ulteriores termos em
relação aos coobrigados RAIMUNDO RAUMIRO MAIA DA SILVA e JOSÉ DE
PAULO FERREIRA.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator